Tribunal: TJDFT
Processo: 0724954-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RELAÇÃO. CONSUMO. NÃO CARACTERIZADA. DANO MATERIAL. DANO ELÉTRICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO. CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO.
1. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público exige a demonstração do nexo causal entre a atividade prestada e o dano reclamado.
2. A concessionária não responde se não for demonstrado que o dano elétrico decorreu de interrupção ou distúrbio no fornecimento da rede de energia que atende a unidade segurada.
3. Apelação desprovida.